Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-86.2017.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Concessão da ordem mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1001870-86.2017.8.26.0319 Lençóis Paulista - Voto 16.763 V
1
Registro: 2020.0000367829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001870-86.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MILENA CRISTINA GRANDI BAILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001870-86.2017.8.26.0319 -Voto no 16.763 JV - V
2
Remessa Necessária no 1001870-86.2017.8.26.0319 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Milena Cristina Grandi Bailo
Juiz sentenciante: Dr. Mário Ramos dos Santos
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Comarca: Lençóis Paulista
Voto no 16.763
Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento.
Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso
I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes
públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal.
Concessão
da ordem mantida. Remessa necessária
improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 199/203,
cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança para determinar às rés o
fornecimento à impetrante dos medicamentos de que necessita para tratar de sua
saúde.
Foi aplicada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
30.000,00 em caso de descumprimento do julgado.
Não houve oferta de recursos voluntários.
É o relatório.
Anote-se inicialmente que a distribuição do presente feito é
anterior à data indicada na modulação dos efeitos do julgado no Resp no
1.657.156/RJ, Tema no 106 do STJ.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001870-86.2017.8.26.0319 -Voto no 16.763 JV - V
3
documentos médicos de fls. 9/23, que assinalam a necessidade do medicamento
indicado, na quantidade e forma prescritas, para tratar da saúde da impetrante
que é portadora de diabetes mellitus.
Inexiste notícia de abuso que autorizasse qualquer reserva à
indicação médica, razão pela qual não poderia prevalecer a recusa genérica da
administração.
Registre-se que o fornecimento de medicamentos pelos entes
federativos afirma-se pelo regime de solidariedade inerente à prestação
reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e do art. 4o da Lei no
8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações de
índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas públicas, visto
que os entes federativos devem servi-la.
Assim, era mesmo de rigor a concessão da ordem.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator